Tribunal: TJMT
Processo: 1039185-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1039185-74.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e associação criminosa, supostamente cometidos em contexto de organização criminosa; (ii) paciente e corréu, supostamente membros do Comando Vermelho, teriam organizado emboscada contra a vítima, que teria delatado informações da facção; (iii) paciente teria desferido diversos tiros de arma de fogo contra o ofendido; (iv) paciente ostenta uma condenação definitiva por latrocínio e outra por resistência.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar; (ii) examinar a contemporaneidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.
6. A natureza dos crimes imputados ao paciente, praticados em contexto de organização criminosa, com emprego de emboscada, concurso de agentes e uso de arma de fogo sinaliza a especial reprovabilidade do modus operandi empregado.
7. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
8. A existência de condenações definitivas por delitos extremamente graves revela inclinação para cometer crimes quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
9. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, § 2o, 313, 316, parágrafo único, 648, I; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; STF, AgR no HC n. 192.519/BA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039185-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aborto, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), VINICIUS GONCALVES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 055.609.941-97 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MONTEIRO ROCHA - CPF: 847.285.231-87 (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e associação criminosa, supostamente cometidos em contexto de organização criminosa;
(ii)
paciente e corréu, supostamente membros do Comando Vermelho, teriam organizado emboscada contra a vítima, que teria delatado informações da facção;
(iii)
paciente teria desferido diversos tiros de arma de fogo contra o ofendido;
(iv)
paciente ostenta uma condenação definitiva por latrocínio e outra por resistência.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar;
(ii)
examinar a contemporaneidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. A natureza dos crimes imputados ao paciente, praticados em contexto de organização criminosa, com emprego de emboscada, concurso de agentes e uso de arma de fogo sinaliza a especial reprovabilidade do
modus operandi
empregado.

7. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

8. A existência de condenações definitivas por delitos extremamente graves revela inclinação para cometer crimes quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

9. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, § 2o, 313, 316, parágrafo único, 648, I; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; STF, AgR no HC n. 192.519/BA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou a prisão preventiva do paciente
Vinicius Gonçalves de Almeida Santos
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), supostamente cometidos em contexto de organização criminosa.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares diversas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 327295889).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 328670421).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 328787895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, sob o argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são precários e não há contemporaneidade.

Todavia, a ordem deve ser denegada.

Infere-se dos autos que o paciente e o corréu Magno supostamente são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e receberam ordens de lideranças para que executassem Sérgio Monteiro Rocha, pois a vítima, quando estava recolhida em unidade prisional, teria repassado a agentes penitenciários informações sobre a atuação de faccionados no interior do estabelecimento.

Assim, consta que, na data de 16/junho/2019, os acusados teriam atraído a vítima a uma emboscada, sob o pretexto de comercializar ouro.

A denúncia narra que, ao chegar ao local previamente combinado, a vítima teria sido atingida na região da cabeça e do pescoço por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente.

Com o decorrer das investigações, descortinou-se que a ordem de execução da vítima Sérgio seria uma espécie de “batismo” para o paciente ingressar na organização criminosa “Comando Vermelho”.

À vista desse cenário, a autoridade judiciária, em atenção ao requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública.

“[...] A gravidade concreta do delito, materializada pelo modus operandi empregado, isto é, com uso de arma de fogo, a premeditação, motivação e, sobretudo, a ligação do envolvido com organização criminosa, revela o alto grau de periculosidade do investigado, a irradiar efeitos à ordem pública.

A segregação cautelar é, portanto, medida necessária tanto para a garantia da ordem pública quanto para a repressão à criminalidade organizada [...]

Diante dessas circunstâncias, e considerando que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para atingir as finalidades previstas no artigo 282 do CPP, entendo cabível o acolhimento do pleito ministerial

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito – doloso – de homicídio supostamente praticado pelo indiciado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP [...]”

O mandado de prisão preventiva resta pendente de cumprimento.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza dos crimes imputados ao paciente, praticados em contexto de organização criminosa, com emprego de emboscada, concurso de agentes e uso de arma de fogo sinaliza a especial reprovabilidade do
modus operandi
empregado.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Ademais, a suposta participação do paciente em organização criminosa armada como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso e resguardar a ordem pública.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 24/06/2024).

Aliado a isso, a existência de duas condenações definitivas pela prática dos delitos de latrocínio e resistência (SEEU n. 0021214-11.2014.8.11.0055) revela o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social que o paciente representa para a comunidade, a também justificar a necessidade prisão preventiva para garantir a ordem pública.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Delineado esse quadro, não há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Outra tese que não merece prosperar é a propalada ofensa do decreto cautelar ao requisito da contemporaneidade, notadamente porque a elevada gravidade concreta do delito, o suposto envolvimento com organização criminosa e os registros criminais por delitos extremamente reprováveis refletem periculosidade acentuada do paciente e permitem mitigar o requisito da contemporaneidade.

Aliás, o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal é claro ao dispor acerca da necessidade de atualidade da constrição cautelar em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, AgR no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Na espécie, registra-se que, afora demonstrado o
periculum libertatis
, como exposto acima, o decreto de prisão preventiva foi proferido após o avanço das investigações policiais, que restou dificultoso ante a ausência de testemunhas presenciais e a necessidade de quebra de sigilo telefônico do paciente.

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois a imposição da custódia cautelar somente foi possível após a obtenção de elementos informativos concretos acerca da autoria delitiva.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024).

Ante o exposto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e frear as atividades do grupo criminoso, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Vinicius Gonçalves de Almeida Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025